Tribunal: STF
Processo: ARE 1552075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO.



    1. O MANDADO DE SEGURANÇA VISA RESGUARDAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NEGADO OU AMEAÇADO POR AUTORIDADE PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 12.016/09, DEVENDO A PEÇA INICIAL APRESENTAR A PROVA PRÉCONSTITUÍDA DO DIREITO INQUESTIONÁVEL DO IMPETRANTE.



    2. EM QUE PESE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ TENHA RECONHECIDO QUE "O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS" (TEMA 69/STF), A SITUAÇÃO SOB ANÁLISE É TOTALMENTE DIVERSA. AQUI A PRETENSÃO É DE RECONHECER A SUPOSTA ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DO PIS E DA CONFINS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS, OU SEJA, A DISCUSSÃO É INVERSA AO DECIDIDO PELA CORTE SUPREMA, DE MODO QUE EVENTUAL ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RESTA DEMONSTRADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.



    3. MANTIDA A SENTENÇA DENEGATÓRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PRETENSÃO DO WRIT.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UnÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente